Tribunal: STF
Processo: Rcl 73050
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista.



    2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.